Tribunal: TJDFT
Processo: 0728368-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA DO BEM. SALDO REMANESCENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA PRECLUSA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, a qual determinou a intimação do banco agravante para satisfazer obrigação de fazer estabelecida na sentença exequenda, quanto à prestação de contas da venda do veículo alienado fiduciariamente. 1.1. O agravante busca a reforma da decisão para que a prestação de contas seja realizada por meio de ação autônoma e a multa cominatória revogada.
2. Matérias já preclusas não podem ser rediscutidas no processo (CPC, art. 507). 2.1. Precedente: “A preclusão impede a análise de matérias que não tenham sido alegadas no momento próprio, inclusive aquelas de ordem pública.” (07405667220238070001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 16/7/2024). 2.2. Apesar de o STJ admitir a necessidade de ação autônoma para prestação de contas em venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente (Informativo de Jurisprudência no 680), qualquer questionamento à sentença exequenda transitada em julgado, que estabeleceu a obrigação do credor fiduciário, ora agravante, de prestar contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, deve ser feito por ação rescisória, não por agravo (CPC, art. 966).
3. A multa diária (astreintes) deve ser proporcional e razoável, garantindo a efetividade da decisão. 3.1. No caso, o valor fixado é adequado.
4. A nulidade das astreintes por falta de intimação pessoal prévia não se configura, pois, o agravante está cadastrado para receber intimações eletrônicas, sendo dispensadas outras formas de intimação (Lei no 11.419/2006). 4.1. Precedente: “A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, [...].” (07073659620228070010, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE 22/1/2024). 4.2. Súmula no 410 do STJ atendida.
5. Recurso improvido.